Tribunal: TJPA
Processo: 0810018-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810018-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA LUCIA SANTOS DE MENEZES

AGRAVADO: CLARK GUTTEMBERG DE LOCIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810018-51.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: REGINA LUCIA SANTOS DE MENEZES.

ADVOGADO: PATRICIA DE NAZARE PEREIRA DA COSTA LEAO – OAB/PA 21.299

AGRAVADO: CLARK GUTTEMBERG DE LOCIO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA - INDÍCIOS DE FRAUDE - BUSCA E APREENSÃO - CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

01. Vislumbrando-se a probabilidade do direito do autor, que não recebeu o valor pactuado pela venda do veículo e havendo indícios de fraude na celebração do negócio, sendo o comprador denunciado por estelionato por conduta criminosa, bem como presente o perigo de dano diante do risco de deterioração ou ocultação do automóvel, mostra-se cabível o deferimento de medida cautelar para a busca e apreensão do veículo a fim de resguardar os interesses do credor.

02. Recurso conhecido e Provido, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo negociado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA LUCIA SANTOS DE MENEZES, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS (Processo nº 0838599- 46.2021.8.14.0301), em face da decisão de id. 6372427, prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em breve histórico, nas razões de id. 6372059, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que firmou com o agravado um CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (doc. 04) na data de 06/09/2019, onde este adquiriu daquela um veículo, marca Toyota, espécie/tipo Hilux, ano/modelo 2014/2014, cor prata, de placa NEO 6463-PA.

Afirma que restou convencionado que o Agravado assumiria o pagamento de 43 parcelas relativas ao financiamento pela BV Financeira, bem como estipulou-se clausula de reserva de domínio do bem em favor da agravante, no caso de inadimplência de 03 (três) das parcelas do financiamento assumidas no referido instrumento particular, deixando-se claro que, em caso de atraso no pagamento das parcelas referidas, o veículo voltaria à posse da agravante.

Assevera que o agravado adimpliu tão somente uma das parcelas, permanecendo inadimplentes quanto aos demais valores, tendo a recorrente que arcar com o pagamento relativo a 07 parcelas que estavam atrasadas.

Alega ainda que veio a ter conhecimento que o demandado, ora agravado, é contumaz em ludibriar vítimas com transação relativas à venda de veículos, conforme se verifica do processo nº 0007082-05.2020.8.14.0006 da Comarca de Ananindeua, onde foi denunciado por estelionato. Além de haver indícios que teria revendido o veículo pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao final, pugna pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

Em decisão monocrática de id. 6403433 foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de deferir o pedido de busca e apreensão do veículo à Agravante.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 6883541

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se a autora/agravada preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Adianto assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise dos autos e dos documentos que os instruem, atentando aos fatos e alegações da parte, constatei o preenchimento dos requisitos para concessão da medida antecipatória pleiteada.

Isso porque, parece-me ter sido a autora vítima de fraude/estelionato; sendo legítima a sua pretensão de proteger seu direito ao recebimento do valor referente ao automóvel ou à rescisão do contrato. Ademais, a autora buscou as autoridades policiais a fim de lavrar boletim de ocorrência, sendo instaurado inquérito policial para apuração dos fatos (id.

29157806).

Não bastasse isso, verifico ainda que a parte demandada responde ao processo criminal nº 0007082-05.2020.8.14.0006, onde consta na denúncia do Ministério Público de id.

29157819, o fato de compra de veículo sem o integral pagamento devido, caracterizando-se o delito de estelionato.

Além disso, o veículo se encontra registrado junto ao DETRAN-PA, em nome da Agravante com alienação ao Banco BV Financeira, conforme se verifica da consulta de veículo no id. 6372436 - Pág. 2.

Com efeito, a retomada do veículo visa resguardar os interesses da credora e minimizar os seus prejuízos, sobretudo, porque a permanência do veículo em circulação e nas mãos de terceiro implicaria inevitável desgaste e desvalorização do bem, bem como poderia o veículo ser alienado a outras pessoas, além de inevitável desgaste e desvalorização do bem, e ainda, da possibilidade de se estarem sendo lançadas multas e pontuação na CNH da requerente, que ainda consta como proprietária do automóvel nos registros do Detran.

Outrossim, sendo o caso de rescisão contratual, deverão as partes voltar ao status quo ante, com a devolução do veículo à parte autora; o que também milita em favor do deferimento da medida, a fim de evitar a deterioração do carro pelo requerido ou mesmo a ocultação do bem. Lado outro, caso haja o pagamento do valor integral do contrato, a posse do veículo poderá ser restituída ao recorrente.

De igual modo, o perigo da demora, em circunstâncias tais se afigura presente, na medida em que não raras vezes o bem ao final da demanda sequer é encontrado. Ademais, impõe-se evitar, também, por segurança jurídica, a sua comercialização, até que se resolva a pendência.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE DEFERIR A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO ENTRE AS PARTES.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2023